Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-45.2016.8.11.0023
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000087-45.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 522.315.931-49 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.398.911/0002-74 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VINHA FILHO & CIA LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO), MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.398.911/0002-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTOS AGROQUÍMICOS - VÍCIO DO PRODUTO - INEFICÁCIA COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por empresa fornecedora de insumos agrícolas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconheceu a relação de consumo, declarou a inexistência do débito decorrente da aquisição de herbicidas ineficazes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de não conhecer da reconvenção por ausência de recolhimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância quanto ao pedido recursal de cobrança de valores veiculado em reconvenção não conhecida; (ii) estabelecer se restou caracterizado vício do produto apto a tornar inexigível o débito; (iii) determinar se a negativação do nome do consumidor configura dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido recursal de reconhecimento da exigibilidade de valores corresponde à pretensão de cobrança formulada em reconvenção não conhecida na origem, razão pela qual sua análise direta em grau recursal configura supressão de instância, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

4 - A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica do produtor rural em face da fornecedora de produtos agroquímicos.

5 - Diante da controvérsia quanto à eficácia dos herbicidas e da prova testemunhal contraditória, incide a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a adequação e eficácia do produto.

6 - A fornecedora não comprova a eficácia dos produtos nem a culpa exclusiva do consumidor, sendo evidenciado vício do produto, inclusive por depoimento de técnico da própria empresa.

7 - O inadimplemento da obrigação principal pela fornecedora autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido, tornando inexigível a cobrança do débito enquanto não solucionado o vício.

8 - Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura negativação indevida.

9 - A negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

10 - O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

11 - Mantidos os capítulos essenciais da condenação, não há fundamento para redistribuição da sucumbência, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A pretensão recursal que reproduz pedido formulado em reconvenção não conhecida na origem não pode ser apreciada em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

2 - A não comprovação da eficácia de produto fornecido ao consumidor caracteriza vício do produto e torna inexigível a cobrança do respectivo débito.

3 - A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexigível configura dano moral presumido (in re ipsa).

5 - O quantum indenizatório fixado em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso deve ser mantido.

6 – Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, Negado Provimento, para manter a higidez da a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VINHA FILHO & CIA LTDA-ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no 0000087-45.2016.8.11.0023, ajuizada por
ANTÔNIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA
.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, narrou ter adquirido produtos agroquímicos (herbicidas) da empresa ré, ora apelante, para controle de pragas em sua propriedade rural.

Sustentou que, apesar de seguir as orientações de aplicação, os produtos mostraram-se ineficazes.

Alegou que, após reclamar, foi orientado pela própria empresa a suspender o pagamento das notas fiscais até que o problema fosse solucionado, mas, mesmo assim, foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA).

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa requerida sustentou a legitimidade da dívida, a eficácia dos produtos e a culpa exclusiva do consumidor pela aplicação incorreta.

Afirmou a inexistência de acordo para suspensão do pagamento e defendeu que a negativação constituiu exercício regular de direito.

Apresentou, na mesma peça, reconvenção, pleiteando a condenação do autor ao pagamento dos valores devidos.

O Juízo a quo, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal.

Reconheceu a relação de consumo e, com base na inversão do ônus da prova, concluiu pela ineficácia dos produtos (vício do produto).

Embora tenha afastado a comprovação de um acordo verbal para suspensão da dívida, considerou a negativação indevida, pois, diante do vício, a cobrança tornou-se inexigível.

Declarou a inexistência do débito, confirmou a liminar de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Por fim, não conheceu da reconvenção por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.

Irresignada, a empresa ré interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 327368892), reiterando os argumentos de que os produtos eram eficazes, e que a culpa pelo insucesso foi do apelado, bem como que a negativação foi legítima.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, e a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade dos valores de itens não questionados nas notas fiscais e a readequação dos ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 327368896), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, no que tange à pretensão de cobrança veiculada na reconvenção não recebida.

No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos da apelante e reforçando a tese de vício do produto e ilegalidade da negativação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - QUESTÃO PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A empresa apelante busca, em suas razões recursais, a reforma da sentença para "reconhecer a existência e exigibilidade dos valores correspondentes aos itens das notas fiscais que não foram questionados". Tal pedido tem natureza de cobrança e foi originalmente veiculado em sede de reconvenção.

Ocorre que o Juízo de primeiro grau foi explícito ao não conhecer da reconvenção, em razão da inércia da ré/reconvinte em recolher as custas processuais pertinentes, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade.

A decisão fundamentou-se corretamente no art. 290 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a matéria referente à cobrança dos débitos não chegou a ser analisada em seu mérito na origem, não compondo o objeto da sentença.

Tentar submeter essa pretensão diretamente a este Tribunal configura manifesta supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não havendo capítulo decisório na sentença sobre a reconvenção, carece o recurso de objeto nesse ponto.

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que busca a condenação do apelado ao pagamento de quaisquer valores, por manifesta inadmissibilidade.

Passo à análise da parte conhecida do recurso.

II – MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença ao reconhecer o vício do produto, a inexigibilidade do débito e a ocorrência de dano moral indenizável.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo a vulnerabilidade técnica do autor, produtor rural, frente à empresa fornecedora de insumos.

A questão central reside na eficácia dos herbicidas.

De um lado, a apelante alega culpa exclusiva do consumidor; de outro, o apelado afirma a ineficácia do produto.

A prova testemunhal, como bem pontuado na sentença, mostrou-se contraditória.

Nesse cenário de incerteza, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é a regra que soluciona a controvérsia.

Cabia à apelante, por deter o conhecimento técnico e os meios de prova, demonstrar inequivocamente que seu produto era eficaz e que o insucesso decorreu de falha na aplicação. Contudo, não o fez.

Pelo contrário, como bem descrito na sentença (id. 327368889), o depoimento do agrônomo da própria empresa, fragiliza a tese de defesa e corrobora a percepção de ineficácia pelo consumidor.

Uma vez não cumprida a obrigação contratual principal pela fornecedora, a entrega de um produto que atenda à finalidade a que se destina, nasce para o consumidor o direito de exigir as alternativas do art. 18, § 1o, do CDC.

A cobrança integral do valor, sem antes solucionar o vício, torna-se, portanto, inexigível, aplicando-se a máxima da exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido), prevista no art. 476 do Código Civil e plenamente aplicável às relações de consumo.

Reconhecida a inexigibilidade do débito que ensejou a inscrição, correta a conclusão de negativação indevida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 1846222 RS 2019/0326486-1, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 10/08/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa.

2. O quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido."

(TJMT, RAC 1016595-34.2024.8.11.0002, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 30/10/2025).

Com relação ao quantum indenizatório
, a sentença fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra moderado e proporcional às circunstâncias ordinárias da espécie, não se evidenciando excesso apto a justificar redução, sobretudo à falta de elementos objetivos que demonstrem descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativações indevidas em cadastros de proteção ao crédito, fixando compensação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a legitimidade das negativações efetuadas após decisão judicial que determinara a suspensão dos descontos em folha relativos aos mesmos contratos e (ii) a caracterização do dano moral e adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que as inscrições decorreram de contratos objeto de decisão judicial que suspendera seus descontos, a negativação subsequente configura violação direta à ordem judicial e afronta aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

4. A ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor reforça a ilicitude da conduta, à luz do art. 43, § 2o, do CDC e do entendimento fixado no Tema Repetitivo 40 do STJ.

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, sendo suficiente a comprovação da inscrição indevida.

6.
Mantido o valor indenizatório de R$ 8.000,00, por se mostrar compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, observando-se a proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativação do nome do consumidor com base em contrato cujo desconto foi suspenso por decisão judicial configura ato ilícito.

2. A ausência de notificação prévia ao consumidor enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC e Tema 40/STJ.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa).”

(TJMT, RAC 1010870-49.2024.8.11.0007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, 05/12/2025).

Portanto, a manutenção da condenação por danos morais e do valor arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis reais), é medida que se impõe.

Por fim, a apelante pretende redistribuição da sucumbência de forma reciproca e igualitária, invocando o art. 86 do CPC.

Todavia, mantidos os capítulos essenciais da condenação (inexistência de débito, exclusão de restrição e danos morais), não há razão para alterar a sucumbência tal como fixada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso de Apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios foram fixados na origem, de forma recíproca, no percentual de 10% sobre o valor da condenação (sendo 70% em favor da requerida e 30% em favor do autor), impõe-se a sua majoração, em sede recursal, em 5% adicionais em favor do autor/apelado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026